Tribunal: TJMT
Processo: 1036330-72.2020.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036330-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (APELANTE), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA. SEGURO GARANTIA. AJUIZAMENTO SUPERVENIENTE DE EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NATUREZA INSTRUMENTAL DA MEDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de antecipação de penhora ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, destinada a antecipar a garantia de crédito tributário exigido no Termo de Apreensão e Depósito n. 1137546-0, mediante apresentação de apólice de seguro garantia, a fim de impedir que o débito obstasse a emissão de certidão de regularidade fiscal, em razão do ajuizamento superveniente da Execução Fiscal n. 1002254-08.2021.8.11.0002, relativa ao mesmo crédito tributário.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento superveniente da execução fiscal relativa ao mesmo crédito tributário acarreta a perda superveniente do interesse processual da ação de antecipação de penhora; (ii) estabelecer se a extinção da ação antecedente, em razão de sua absorção pelo executivo fiscal, autoriza a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

III. Razões de decidir

3.

A ação de antecipação de penhora possui natureza instrumental e provisória, pois se destina a viabilizar, antes do ajuizamento da execução fiscal, a constituição de garantia apta a produzir efeitos práticos semelhantes aos da penhora no processo executivo fiscal.

4.

O ajuizamento superveniente de execução fiscal relativa ao mesmo crédito tributário desloca para o juízo executivo a análise sobre a suficiência, idoneidade, substituição, aceitação ou eventual reforço da garantia ofertada.

5.

A utilidade autônoma da ação antecedente é absorvida pelo processo executivo quando a execução fiscal é posteriormente ajuizada, razão pela qual se configura a perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6.

A ação antecedente não subsiste como via adequada para declaração ampla e definitiva da idoneidade da apólice de seguro garantia após o ajuizamento da execução fiscal, cabendo ao juízo executivo disciplinar os efeitos concretos da garantia.

7.

A caução prévia ajuizada para antecipar garantia de futura execução fiscal não ostenta, em regra, autonomia suficiente para gerar condenação honorária quando sua utilidade é absorvida pelo executivo fiscal superveniente.

8.

A impugnação da Fazenda Pública à garantia ofertada configura exercício regular do contraditório e da defesa do crédito público, não caracterizando, por si só, resistência abusiva ou injustificada.

9.

A ausência de anulação do crédito tributário, cancelamento da CDA, reconhecimento de inexigibilidade do débito ou declaração de ilicitude da conduta fazendária afasta a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ajuizamento superveniente da execução fiscal relativa ao mesmo crédito tributário absorve a utilidade autônoma da ação de antecipação de penhora e acarreta a perda superveniente do interesse processual. 2. O juízo da execução fiscal é competente para apreciar a suficiência, idoneidade, aceitação, substituição ou eventual reforço da garantia ofertada. 3. A extinção da ação antecedente de garantia, por absorção de sua utilidade pelo executivo fiscal superveniente, não autoriza, em regra, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, 85, 90, 301, 485, VI, 487, I, 835, § 2º, e 1.009; Lei n. 6.830/1980, arts. 9º e 16; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 189; STJ, AREsp n. 1.521.312/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.06.2020, DJe 01.07.2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.919.186/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.06.2021, DJe 16.06.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.875.185/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 09.11.2022, DJe 11.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NORSA REFRIGERANTES S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Antecipação de Penhora com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1036330-72.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, a autora ajuizou a demanda com o objetivo de antecipar a garantia do crédito tributário exigido no Termo de Apreensão e Depósito n. 1137546-0, mediante apresentação da Apólice de Seguro Garantia n. 046692020100107750015506, a fim de que o referido débito não constituísse óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal. (Id.373387870).

O crédito tributário em discussão decorre de procedimento fiscal relacionado ao mencionado TAD, lavrado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

A autora juntou aos autos apólice de seguro garantia em favor do Estado de Mato Grosso, postulando o reconhecimento de sua idoneidade para garantia antecipada do débito.

Posteriormente, sobreveio o ajuizamento da Execução Fiscal n. 1002254-08.2021.8.11.0002, proposta pelo Estado de Mato Grosso para cobrança do mesmo crédito tributário.

Em razão desse fato superveniente, o Juízo de origem extinguiu a ação antecipatória sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, ao fundamento de que a garantia e as discussões a ela relacionadas deveriam ser apreciadas nos autos da execução fiscal. Também afastou a condenação em honorários advocatícios, considerando a natureza instrumental da medida. (Id. 373388866).

Inconformada, a NORSA REFRIGERANTES S.A. interpôs apelação. Sustenta, em síntese, que a ação antecipatória possui autonomia em relação à execução fiscal e que a extinção sem resolução do mérito gera insegurança jurídica, notadamente porque a garantia aceita nestes autos estaria sendo questionada no feito executivo. Defende a necessidade de julgamento de mérito para declarar a idoneidade das apólices ofertadas e confirmar a garantia do débito.

A apelante afirma, ainda, que o Estado teria resistido injustificadamente à aceitação da garantia e dado causa ao ajuizamento da demanda, razão pela qual requer, subsidiariamente, sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e ao ressarcimento das custas processuais, com fundamento nos princípios da sucumbência e da causalidade. (Id. 373388881).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o ajuizamento superveniente da execução fiscal absorveu a utilidade da ação antecedente, deslocando para o juízo executivo a análise sobre a suficiência, idoneidade e efeitos da garantia ofertada. Aduz, ainda, que a ação de caução prévia possui natureza instrumental, razão pela qual não há sucumbência substancial nem causalidade apta a justificar condenação em honorários. (Id. 373388886).

Sem parecer ministerial por força da Sumula 189/STJ.

Após, vieram-me os autos à conclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em definir se deve ser mantida a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de antecipação de penhora ajuizada por NORSA REFRIGERANTES S.A., em razão do ajuizamento superveniente da Execução Fiscal n. 1002254-08.2021.8.11.0002, bem como se há condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso de apelação.

O recurso não comporta provimento.

A ação originária foi ajuizada com a finalidade específica de antecipar a garantia de crédito tributário decorrente do Termo de Apreensão e Depósito n. 1137546-0, mediante oferecimento de seguro garantia, para viabilizar a expedição de certidão de regularidade fiscal e impedir que o débito obstasse a atuação regular da empresa.

Ocorre que, no curso da demanda, foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso a Execução Fiscal n. 1002254-08.2021.8.11.0002, relativa ao mesmo crédito tributário, circunstância que deslocou para o juízo executivo a análise acerca da suficiência, idoneidade e efeitos da garantia ofertada.

A ação de antecipação de penhora possui natureza instrumental e provisória, destinando-se a viabilizar, antes do ajuizamento da execução fiscal, a constituição de garantia apta a produzir efeitos práticos semelhantes aos que decorreriam da penhora no executivo fiscal.

Assim, uma vez proposta a execução fiscal, a utilidade autônoma da ação antecedente resta absorvida pelo processo executivo, no qual devem ser apreciadas as questões relativas à aceitação, substituição, suficiência ou eventual reforço da garantia.

A pretensão da apelante de obter, nesta ação antecedente, declaração ampla e definitiva de idoneidade da apólice não subsiste diante do ajuizamento da execução fiscal. Eventual insurgência quanto à aceitação da garantia, à manutenção de protestos, à emissão de certidão positiva com efeitos de negativa ou a atos de cobrança deve ser dirigida ao juízo da execução fiscal, que é o competente para disciplinar os efeitos concretos da garantia no processo executivo.

Não se verifica, portanto, erro na sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse processual e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Também não prospera o pedido subsidiário de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a caução prévia, ajuizada para antecipar garantia de futura execução fiscal, possui natureza de incidente instrumental da execução, não ostentando, em regra, autonomia suficiente para gerar condenação honorária quando a utilidade da demanda é absorvida pelo executivo fiscal superveniente. As contrarrazões citam, a propósito, precedentes do STJ no AREsp n. 1.521.312/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Julgado em 09/06/2020, DJe 1/07/2020).no AgInt no REsp n. 1.919.186/SP Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Julgado em 14/06/2021; DJe 16/06/2021, e no AgInt no AREsp n. 1.875.185/TO, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 09/11/2022; DJe 11/11/2022, todos no sentido da ausência de condenação honorária em hipóteses dessa natureza.

No caso concreto, não houve anulação do crédito tributário, cancelamento da CDA, reconhecimento de inexigibilidade do débito ou declaração de ilicitude da conduta fazendária. Houve apenas o ajuizamento superveniente da execução fiscal e a consequente absorção da utilidade da ação antecedente pelo processo executivo.

A impugnação do Estado à garantia ofertada, por si só, não caracteriza resistência abusiva ou injustificada, mas exercício regular do contraditório e da defesa do crédito público, especialmente porque a Fazenda Pública pode fiscalizar a suficiência e a regularidade da garantia apresentada.

Ademais, a imposição de honorários em toda ação antecedente de garantia, mesmo quando absorvida pela execução fiscal posteriormente ajuizada, poderia estimular a fragmentação artificial da litigiosidade em torno do mesmo crédito fiscal, com risco de multiplicação de condenações honorárias em demandas acessórias, o que não se harmoniza com a racionalidade do sistema executivo fiscal.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença também no ponto em que afastou a condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

Para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentados os arts. 82, 85, 90, 301, 485, VI, 487, I, 835, §2º, e 1.009 do Código de Processo Civil; arts. 9º e 16 da Lei n. 6.830/1980; art. 151 do Código Tributário Nacional; bem como os princípios da causalidade, sucumbência, instrumentalidade, interesse processual, contraditório e ampla defesa, ficando consignado que o julgador não está obrigado a se manifestar individualmente sobre todos os dispositivos invocados pelas partes quando a fundamentação adotada for suficiente à solução da controvérsia.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por NORSA REFRIGERANTES S.A., e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026